Tribunal: STF
Processo: ARE 1531215
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO MINISTERIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PROVA ILÍCITA POR ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DECISÃO MANTIDA. 



    DO COTEJO ENTRE AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS RESULTA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. A AÇÃO POLICIAL FOI DESENCADEADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA. QUANDO REALIZADA A ABORDAGEM E A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADA A ARMA EMBAIXO DO BANCO DO CARONA DO AUTOMÓVEL. O RÉU ERA O CONDUTOR E HAVIA MAIS DUAS OUTRAS PESSOAS NO INTERIOR DO VEÍCULO. 



    AINDA QUE SE PREPONDERE AS NARRATIVAS DOS POLICIAIS, NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DEMONSTRAR ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO (§ 2º DO ART. 240 DO CPP), NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO. 



    NESTE CONTEXTO, A CONCLUSÃO É QUE HÁ DÚVIDA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO, DEVENDO SER APLICADO, NO PONTO, O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO” (e-doc. 126).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariados o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumentou que “tais circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de ‘denúncia especificada’, isto é, informações detalhadas sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, das características do réu e/ou veículo e instrumentos utilizados, que, no caso, foram confirmadas pela constatação visual imediata dos agentes da lei, quando da abordagem do réu e da localização posterior veículo cujas características condiziam com aquelas que haviam sido objeto da notitia criminis” (fl. 7, e-doc. 157).



    Defendeu que “seria impensável ponderar que os policiais permanecessem inertes a concretização de todos os informes recebidos acerca da ocorrência de flagrante delito”.



    Ressaltou que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” 
(fls. 10-11, e-doc. 157).



    Pediu que, “demonstrada à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, ambos da Constituição Federal”, fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para declarar a licitude das provas, nos termos do recurso ministerial” (fl. 14, e-doc. 157).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento. Incidiu, na espécie, o óbice das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 165). 



    4. No agravo, o agravante assinala que, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou incorreta interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e do artigo 144, § 5º, ambos da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo” (fl. 3, e-doc. 174). 



    Sustenta que “foram manejados os pertinentes embargos de declaração, tratando, justamente, da ausência de enfrentamento do caso em relação ao disposto no artigo 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal, e, precipuamente, à inteligência firmada no âmbito das Cortes Superiores, em especial, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 174).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fls. 6-7, e-doc. 174).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, a condenação do agravado, com reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República, pleiteando-se sejam consideradas suficientes as razões que fundaram a busca pessoal e declaradas lícitas as provas delas decorrentes, afastando-se a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Em 17.11.2023, o juízo da Vara Judicial da comarca de Salto do Jacuí absolveu o agravado da prática do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), pela ausência de elementos probatórios suficientes para reconhecer que a arma de fogo pertenceria ao agravado. Consta da sentença: 



    “Presentes os pressupostos processuais e condições da ação e não havendo preliminares a serem enfrentadas passo, de imediato, ao exame do mérito.



    A materialidade do crime está consubstanciada Auto de Prisão em Flagrante nº 675/2019/150727 (evento 3, PROCJUDIC1, páginas 09/41). 



    Entretanto, no que tange à autoria da prática do delito em relação ao réu, entendo que tal não está devidamente comprovada pela prova oral produzida no decorrer da instrução. É o que passa a analisar. 



    A testemunha Elder dos Santos Marques, policial militar, relatou que a guarnição recebeu informação de que um indivíduo estava dentro de um carro estacionado em frente ao hospital da cidade, portando uma arma de fogo. Diante disso, os policiais se dirigiram até o local, revistaram o carro, onde estava o acusado Dionatan Moreira, Maico Moreira Cavalheiro e Everton Alves Cavalheiro e lograram êxito em encontrar a arma mencionada, que estava localizada embaixo do banco do carona (evento 6, VIDEO4).



    Débora Camila Borfe, que também é policial militar, enfatizou que estava no hospital municipal quando recebeu denúncia anônima que indicava que um indivíduo, armado, estava se deslocando até o referido nosocômio. Disse que, após o acusado estacionar o carro, a guarnição realizou revista no interior do veículo e encontrou uma arma no assoalho do banco do caroneiro (evento 6, VIDEO6). 



    No mesmo sentido, o policial militar Adriano de Moraes Ferreira relatou que a guarnição estava no hospital desta cidade, quando recebeu informações de que um indivíduo, que portava uma arma, estava se dirigindo para o referido local. Logo após o acusado Dionatan estacionar seu veículo, a equipe realizou abordagem e revistou o interior do veículo, logrando êxito em encontrar uma arma de fogo (evento 6, VIDEO5). 



    Maico Moreira Cavalheiro, irmão do réu, declarou que estava junto ao acusado no momento em que os policias revistaram o carro e encontraram a arma. Ademais, destacou não saber dizer a quem a arma pertencia (evento 6, VIDEO2).



    O réu, por sua vez, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio em ambas as fases da persecução penal (evento 44, TERMOAUD1). 



    Cotejando a prova oral, é possível verificar que não existem indícios suficientes para um veredicto condenatório, uma vez que não restou comprovado que a arma pertencia ao réu Dionatan. Senão vejamos. 



    Primeiramente, a pessoa que efetuou a denúncia anônima não indicou o nome do indivíduo que estava se dirigindo, armado, ao hospital. Por conseguinte, quando realizada a abordagem, a arma apreendida foi encontrada embaixo do banco do caroneiro, onde o réu não estava sentado, uma vez que era o condutor do veículo. Ainda, em momento algum o acusado assumiu a posse da arma.



    Portanto, ao que se infere da análise conjugada dos relatos, não há provas suficientes para a condenação, na medida em que não restou comprovado que a arma pertencia ao réu Dionatan, razão pela qual a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP, é medida impositiva. 



    ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE A DENÚNCIA a pretensão acusatória e, por consequência, ABSOLVO o réu DIONATAN MOREIRA da imputação que lhe foi dirigida na denúncia, forte no art. 386, VII, do Código Penal” (fls. 1-2, 
e-doc. 94).



    8. Em 25.4.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 5000518-81.2019.8.21.0161/RS, interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelos seguintes fundamentos:



    “Materialidade e Autoria 



    A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (evento 3, PROCJUDIC1, página 19), pelo boletim de ocorrência (evento 3, PROCJUDIC1, páginas 12-16), pelo auto de apreensão (evento 3, PROCJUDIC1, página 17) e pelo laudo de constatação de uso e funcionamento. 



    Quanto à autoria, o juízo singular absolveu o acusado pela prática do delito porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Destaco trechos da sentença acerca da descrição da prova oral:



    A testemunha Elder dos Santos Marques, policial militar, relatou que a guarnição recebeu informação de que um indivíduo estava dentro de um carro estacionado em frente ao hospital da cidade, portando uma arma de fogo. Diante disso, os policiais se dirigiram até o local, revistaram o carro, onde estava o acusado Dionatan Moreira, Maico Moreira Cavalheiro e Everton Alves Cavalheiro e lograram êxito em encontrar a arma mencionada, que estava localizada embaixo do banco do carona (evento 6, VIDEO4). 



    Débora Camila Borfe, que também é policial militar, enfatizou que estava no hospital municipal quando recebeu denúncia anônima que indicava que um indivíduo, armado, estava se deslocando até o referido nosocômio. Disse que, após o acusado estacionar o carro, a guarnição realizou revista no interior do veículo e encontrou uma arma no assoalho do banco do caroneiro (evento 6, VIDEO6). 



    No mesmo sentido, o policial militar Adriano de Moraes Ferreira relatou que a guarnição estava no hospital desta cidade, quando recebeu informações de que um indivíduo, que portava uma arma, estava se dirigindo para o referido local. Logo após o acusado Dionatan estacionar seu veículo, a equipe realizou abordagem e revistou o interior do veículo, logrando êxito em encontrar uma arma de fogo (evento 6, VIDEO5). 



    Maico Moreira Cavalheiro, irmão do réu, declarou que estava junto ao acusado no momento em que os policias revistaram o carro e encontraram a arma. Ademais, destacou não saber dizer a quem a arma pertencia (evento 6, VIDEO2). 



    O réu, por sua vez, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio em ambas as fases da persecução penal (evento 44, TERMOAUD1).



    Comungo do entendimento da Magistrada singular, no sentido de que não há elementos probatórios suficientes para a condenação. 



    A prova judicial, em especial a prova testemunhal, levanta dúvida insuperável acerca das circunstâncias da abordagem. 



    Os policiais militares contaram que receberam denúncia anônima, via 190, de que um indivíduo se deslocava num carro para o hospital da cidade, portando uma arma. Realizaram a abordagem e revista no interior do veículo, tendo encontrado embaixo do banco do carona a arma mencionada no auto de apreensão. 



    Consabido que os depoimentos prestados por policiais revestem-se de eficácia probatória; contudo, no caso dos autos, há dúvida acerca da autoria delitiva, vez que, segundo o depoimento do policial Eder Marques, estavam no interior do veículo o réu, que era o condutor, Maicon Cavalheiro e Everton Cavalheiro.



    Os adolescentes (à época dos fatos) Maicon e Everton contaram, na fase policial, que foram acompanhar Dionatan em visita ao irmão no hospital. Não tinha conhecimento sobre a arma e confirmaram que foi localizada embaixo do banco do carona (evento 3, PROCJUDIC1).



    O réu permaneceu em silêncio em juízo e, em momento algum, assumiu a autoria delitiva. 



    Do cotejo entre as narrativas dos policiais, únicas testemunhas ouvidas na fase judicial, e dos depoimentos dos adolescentes ouvidos na delegacia de polícia, resulta dúvida acerca das circunstâncias da abordagem e da autoria delitiva. Haviam três pessoas no interior do veículo e a imputação do crime de posse de arma de fogo recaiu sobre a pessoa do réu. Não localizo, nos autos, elementos suficientes para a condenação. 



    Ainda que se prepondere as narrativas dos policiais, não lograram êxito em demonstrar, por elementos objetivos e racionais a caracterizar, ‘ex ante’, situação de ‘fundada suspeita’ de que o réu estivesse na posse da referida arma ou de outros objetos que constituam corpo de delito (§ 2º do art. 240 do CPP), não justificada a execução da revista pessoal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 158580/BA, Sexta Turma, 
Min. Rogerio Schietti Cruz, j, em 19/04/2022; AgRg no HC 
n. 770.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; REsp 
n. 1.966.105/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022).



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que receberam informação, via 190, anônima, de que o réu se dirigia ao hospital da cidade e estava armado. 



    Realizaram a abordagem e, em revista veicular, localizaram a referida arma. 



    Não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado.



    Observo que o marco legal, suplantada a seletividade propiciada pelo excesso de subjetivismo e intuicionismo, aponta via diversa, tendo como pedra angular o direito penal do fato. Assim, não a atitude suspeita, mas apenas ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados’ autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Suspeita, para ser fundada, é curial, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciados. 



    Desse modo, outra conclusão não decorre senão a de ilicitude da prova. Não perceptível situação de ‘fundada suspeita’ apta a validar a busca pessoal, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.



    Seja como for, prevalece no feito a ausência de prova para a condenação decorrente da dúvida fundada sobre as circunstâncias da abordagem, tampouco incontroversa a autoria. 



    Portanto, a conclusão é que há dúvida sobre a prática do delito por parte do acusado, devendo ser aplicado, no ponto, o princípio do 
in dubio pro reo. 



    Diante do exposto, voto por desprover o recurso ministerial e manter a absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do CPP” 
(fls. 1-3, e-doc. 126).



    9. Na espécie, o juízo de origem e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveram o agravado porque as provas colhidas não foram suficientes para o reconhecimento da autoria delitiva. Da análise dos julgados, verifica-se que a ilegalidade da busca pessoal foi mencionada apenas em segunda instância, como argumento de reforço, após o reconhecimento da insuficiência das provas para a condenação.



    Ao assentar que as provas não permitiram identificar quem seria o proprietário da arma de fogo, as instâncias de origem analisaram o acervo fático-probatório da ação penal e se pronunciaram sobre o mérito da ação penal. 



    Nessa circunstância, ainda que fosse acolhida a tese de legalidade da busca pessoal, como pretende o agravante, não seria possível rever o entendimento firmado pelas instâncias de origem, pois afastar a conclusão de insuficiência de provas demandaria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal. Crime Ambiental. Art. 48 da Lei n. 9.605/98. Extinção da Punibilidade. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Necessidade de Reexame do Conjunto Fático-Probatório dos Autos. Súmula 279/STF. Interpretação da Legislação Infraconstitucional Pertinente. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. A decisão agravada verificou a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF. A alegação de que a premissa fática estaria expressamente consignada no acórdão regional não afasta tal impedimento. 4. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.505.953-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta Suprema Corte. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.380.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora